Tribunal: STF
Processo: ARE 1091803
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-17
Data de publicação: 2018-09-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.



    I - Ausência dos pressupostos de embargabilidade.



    II - Interposição de sucessivos recursos protelatórios. O recorrente objetiva postergar a entrega definitiva da prestação jurisdicional.



    III - Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.